Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo em seis meses de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a ser cumprido no regime semiaberto. Em suas razões recursais, aponta erro material na dosimetria da pena, uma vez que a pena base foi fixada em cinco meses e atribuído dois meses para majoração, fixando ao todo oito meses, enquanto o correto seria sete meses. Acrescenta que além do erro material, a fração utilizada para majorar a pena base não atendeu aos parâmetros da jurisprudência, cujo entendimento é de 1/6. Acrescenta que também houve erro na segunda fase da dosimetria. Informa que a Folha de Antecedentes Criminais-FAC do réu, apesar de ser um documento idôneo, não é suficiente para identificar a condenação anterior utilizada para configurar a reincidência. Acrescenta que a multireincidência não foi sopesada com a atenuante da confissão. Assim, requer a reforma da sentença para adequação da pena.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65378138). Contrarrazões apresentadas (ID 65378140). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo (ID 65867624).

3. Com efeito, consta erro material na sentença, uma vez que a fixação da pena base foi de cinco meses, havendo majoração na segunda fase da dosimetria de dois meses, o que totaliza sete meses e não oito meses, conforme descrito na sentença. Verifico ainda erro material na sentença que apesar de consignar inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena, acabou por diminuir a pena, fixando em seis meses, enquanto o correto é sua manutenção em sete meses.

4. Do mérito. Dispõe a súmula 636 do STJ que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.
5. Dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em cinco meses de detenção, em razão da valoração negativa do vetor dos antecedentes, porquanto o réu é portador de maus antecedentes, diante da condenação nos autos n. 2007.01.1.137054-2, transitada em julgado em 10/04/2012. Entretanto, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável da referida circunstância judicial, a pena base deverá ser fixada em 4 meses e 3 dias de detenção. Na segunda fase, diante da multireincidencia (ID 65377486 -Pág 1 e 2 e ID 65377493) deverá haver a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, de modo a fixar a pena intermediária em 4 meses e 13 dias de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a reprimenda definitiva 4 meses e 13 dias de detenção.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para fixar a pena definitiva em 4 meses e 13 dias de detenção. Mantida nos demais termos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.